Tribunal: TJMT
Processo: 0023699-60.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023699-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VILMAIR PEREIRA FILHO - CPF: 690.742.401-00 (APELANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - CPF: 071.954.984-17 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos (convocada), Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
–

AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta reexame necessário, interposto por Vilmair Pereira Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial e determinou que seja reestabelecido o auxílio-doença a partir de 21.04.2003, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem como determinou o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, que os valores serão apurados em liquidação de sentença.

O apelante, em suas razões recursais registra que sofreu acidente de trabalho, que comprova nos autos o quadro patológico de traumatismo Craniano encefálico GRAVE, percebendo assim o benefício de Auxílio Doença B -91, bem como, após a consolidação das sequelas, retornou ao exercício de atividade laboral, resultando assim readaptado em uma função administrativa, prosseguindo no exercício de atividade laboral.

Assevera que se encontra exercendo atividade laboral, bem como, considerando a redução de sua capacidade laboral reconhecido nos autos, mostra-se devido a percepção do benefício de AUXÍLIO ACIDENTE.

Alega que para a concessão do benefício em questão, necessário demonstrar a redução permanente da capacidade laboral, levando a perca definitiva da capacidade laborativa do segurado, ainda que parcial, para o exercício de sua atividade habitual, ou seja, não sendo este suscetível de exercer a mesma atividade que exercia antes do acidente.

Afirma que é cristalina a redução da capacidade laboral do apelante, o que demonstra o direito do Recorrente à percepção do benefício previdenciário de Auxílio Acidente.

Ao final pugna para que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a R. Sentença “
a quo
” que determinou a implantação do benefício de Auxílio Doença, reconhecendo assim a redução da capacidade laboral do Recorrente, bem como garantindo seu direito a percepção do benefício de Auxílio Acidente.

A autarquia federal não apresentou contrarrazões. ( id. 163266347)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 002179-015/2016 (id. 164714194), deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório,
trata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta reexame necessário, interposto por Vilmair Pereira Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial
.

Segundo consta dos autos, a
parte autora laborava como estoquista e auxiliar/operador de subestação até
sofrer um acidente no retorno do trabalho, em 2003, que resultou em traumatismo cranioencefálico – CID. S06.9, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT - id. 163266329 - Pág. 32.

Obteve do INSS o benefício de auxílio-doença até a data de 23/09/2003.

Por tais razões, em data de 29/03/2021, ingressou com a presente demanda pretendendo, em sede de tutela, o pagamento do auxílio-doença, bem como a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Dessarte, passo à análise da insurgência recursais.

O autor, ora apelante, em suas razões recursais, aduz que deve ser considerada a redução da capacidade laboral do Recorrente, bem como garantindo seu direito a percepção do benefício de Auxilio Acidente.

Pois bem.

Os benefícios previdenciários em discussão têm previsão nos artigos, 59 e 86, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre destacar que é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a hipótese fática nos dispositivos legais autorizadores da concessão dos benefícios previdenciários, mesmo sendo concedido benefício diverso do pleiteado na inicial, pois isso não configura julgamento
extra petita
em matéria acidentária.

A respeito do tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a tese aqui ventilada,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 2. É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. (g.n.) Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1568353/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

E para saber quais das hipóteses o segurado se enquadra para receber o benefício previdenciário, o laudo pericial serve para auxiliar o julgador com conhecimento técnico capaz de avaliar o estado de saúde do segurado.

No caso em apreço, o laudo pericial – id. 163266332 apresentou as seguintes condições de saúde do autor/apelante,
in verbis:

(...) DO JUÍZO:

7) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Não

18) Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não há incapacidade laboral.

Requerido:

15) O (a) autor (a) se apresenta incapacitada para o trabalho? Se o (a) autor (a) for portador de mais de uma doença, apontar qual (quais) dela (s) acarretam a incapacidade laboral.

Resposta: não.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.

(destaquei)

Extrai-se do laudo do
expert
do juízo concluiu que o apelante é portador de sequela em o punho direito e epilepsia pós-traumática compensada, consequentes de acidente de trabalho sofrido em data de 21/04/2003, sem evidência de limitação para exercer a sua atividade laboral habitual e para a vida independente.

Diante disso, observo que não foi constatado a incapacidade laborativa do apelant
e, não sendo caso, por enquanto, de concessão do “auxílio-acidente”.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023